Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731436-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAISSA CORDEIRO SANTOS, LORRANY INES ROCHA IMPETRANTE: RHAYSSA EVANGELISTA ALMEIDA, CAMILA BACELAR LIMA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF As pacientes, denunciadas pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 10.7.25, para garantia da ordem pública (ID 242323033, inquérito policial). A prisão preventiva das pacientes foi substituída por medidas cautelares diversas em 28.7.25, no HC 0730530-03.2025, em que deferida a liminar (consulta ao PJE). Sustentam as impetrantes que a decisão que ordenou a perícia de informática nos aparelhos celulares apreendidos por ocasião da prisão em flagrante é nula, por falta de fundamentação. A quebra de sigilo telefônico exige fundamentação adequada e robusta, não sendo suficiente alegações genéricas “sem apontar indícios objetivos de que os números interceptados estivessem vinculados à prática criminosa, tampouco que a medida seria indispensável à elucidação dos fatos” (ID 74613617, p. 4). Pedem, em liminar, seja suspensa a perícia de informática e declarada nula a decisão. Narra a denúncia que, no dia 9.7.25, por volta das 11 horas e 30 minutos, policiais militares, após receberem denúncia anônima, flagraram coautor conduzindo motocicleta vermelha e as pacientes no portão da casa. A paciente Lorrany entregou sacola a ele, que a retornou imediatamente após colocar objeto dentro. Abordada, a paciente Lorrany correu para dentro de banheiro e arremessou a sacola pela janela. Dentro da sacola havia porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico e fita adesiva, com massa líquida de 994,52g (ID 243335755, inquérito policial). Laudo de exame preliminar concluiu que o pó branco apreendido, com massa líquida total de 994,52g, era cocaína (ID 242289024, do processo de referência). Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu o acesso aos dados e às informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos por ocasião do flagrante. O MM. Juiz deferiu a quebra de sigilo telefônico, pelos seguintes fundamentos: “(...) há notícia de envolvimento dos indiciados na prática do crime de tráfico de drogas, vislumbra-se a necessidade de deferimento da medida pleiteada. DIANTE DO EXPOSTO, acolho os argumentos expendidos na manifestação do ilustre representante do Parquet (243335755, p. 4) e DEFIRO o acesso aos dados e às informações, cujos conteúdos estejam eventualmente relacionados ao delito sob investigação, e que constem no aparelho celular descrito nos aparelhos celulares descritos nos itens 3 a 9 do AAA n. 374/2025-17aDP de id. 242289016, até o prazo de 15 (quinze) dias anteriores à prisão dos indiciados” (ID 243501805). Não há, ao menos em juízo preliminar, nulidade na decisão. O c. STF, no julgamento do ARE 1042075/RJ, em 25.6.25, firmou a seguinte tese de repercussão geral (tema 977): "1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6o do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: (...) 1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6o do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7o, inciso III, e art. 10, § 2o, da Lei no 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5o, X e LXXIX, CRFB/88)(...)”. A decisão que autorizou a perícia nos aparelhos celulares fundamentou-se nos fortes indícios de que as pacientes cometeram crime de tráfico de drogas. E a perícia de informática, consoante a decisão, se limitará às informações relativas ao crime nos 15 dias anteriores à prisão das pacientes. O acesso ao conteúdo das comunicações armazenadas nos aparelhos celulares das pacientes atende os requisitos exigidos em lei e admitidos pela jurisprudência – há ordem judicial prévia, fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade de crime de tráfico de drogas, em observância aos direitos fundamentais à intimidade, privacidade e proteção de dados pessoais, previstos no art. 5o, X e LXXIX, da CF. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES